Tribunal: TJSP
Processo: 0022156-47.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRELIMINAR. Inocorrência de ilegitimidade da concessionária para constar do polo passivo da ação. Ação com o escopo de reconhecimento de responsabilidade civil dessa ré embasada em falha na prestação do serviço público. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Pretensão formulada pelos autores tendente à obtenção de reparação por danos moral, material e estético em razão de acidente de

Ementa:
PRELIMINAR. Inocorrência de ilegitimidade da concessionária para constar do polo passivo da ação. Ação com o escopo de reconhecimento de responsabilidade civil dessa ré embasada em falha na prestação do serviço público. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Pretensão formulada pelos autores tendente à obtenção de reparação por danos moral, material e estético em razão de acidente de veículo por eles sofrido em decorrência de suposta falha pela concessionária na sinalização das obras empreendidas na rodovia. Caracterização de falha na prestação do serviço público por essa ré. Dever de sinalização e de garantia do trânsito em condições de segurança. Ausência de comprovação de ter essa concessionária adotado as providências necessárias para alertar as pessoas que trafegassem na rodovia acerca das obras realizadas. Prejuízos suportados pelos autores em decorrência dessa omissão que foram comprovados. Nexo de causalidade configurado. Indenização por danos moral e estético cujos importes, proporcionais e ajustados, ora são mantidos. Apropriada condenação da ré ao pagamento de pensões mensais aos requerentes. Sem embargo, pagamento correspondente ao autor menor de idade apenas a partir da data em que completou dezesseis anos e exclusão do montante relativo a décimo terceiro salário do cômputo das pensões pagas a ele e à genitora (esta, porém, que a receberá até o início da percepção pelo filho). Juros moratórios e atualização monetária sobre os valores das parcelas vencidas das pensões que devem ser aplicados a partir das datas de vencimento de cada prestação. Litisdenunciada que deve ressarcir à concessionária pelo montante pago aos autores, observados os limites da apólice e a dedução do valor relativo à franquia estipulada contratualmente. Portanto, apelação interposta pela ré improvida, por um lado, e, de outro, providos em parte os recursos dos autores e da seguradora, com observação.